Tribunal: TJDFT
Processo: 0736823-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONJUNTO. DÉBITO PRINCIPAL E VERBA ADVOCATÍCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil prevê que a execução dos honorários advocatícios pode ser promovida nos mesmos autos da ação que tenha atuado o advogado (artigo 24, § 1o).
2. O art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil-CPC estabelece que: "(...) o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.”
3. No caso, o cumprimento de sentença se refere ao valor decorrente da condenação do réu à restituição de indébito e à verba honorária. Ou seja, não se trata de recurso que versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência. Exigir o pagamento de custas referente a apenas um dos pedidos do cumprimento de sentença ensejaria a cisão do objeto processual, o que vai de encontro ao princípio da economia processual. Decisão reformada.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.